Tribunal: TJDFT
Processo: 0747615-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA NO PRESÍDIO. COMPANHEIRA DO SENTENCIADO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. DESPROVIMENTO.

O direito de receber visitas no presídio não é absoluto (parágrafo único do art. 41 da LEP), devendo ser mantida a decisão que indefere o pedido de autorização de visitas da companheira do apenado, que está em cumprimento de pena em regime aberto.
O impedimento, fundado no art. 6o da Portaria no 8/2016-VEP, preserva não só a disciplina e a organização do estabelecimento prisional, como também a própria segurança da pretensa visitante, já que objetiva afastá-la do ambiente que, de alguma forma, pode estimular o risco do seu retorno à senda criminosa, quando já em etapa adiantada do processo de reinserção social, além de protegê-la de eventuais constrangimentos para que leve na visita itens proibidos.
Precedentes da Câmara Criminal.
Recurso de agravo desprovido.